Tribunal: TJDFT
Processo: 0749657-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749657-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARIA MODESTO PEREIRA AGRAVADO: EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA MARIA MODESTO PEREIRA, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução n° 0767553-66.2024.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor por EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA, ora exequente/agravada nos seguintes termos (ID n° 218055246 – autos de origem): “I. A executada JULIANA MARIA MODESTO PEREIRA apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que não teria sido parte no contrato de prestação de serviços educacionais que lhe serve de título executivo (id. 215313636). Ao apresentar impugnação à indisponibilidade que recaiu sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, a executada apenas reiterou seus argumentos de ilegitimidade passiva (id. 215781043), razão pela qual serão analisados conjuntamente. A parte exequente exerceu seu contraditório em id. 216331087, defendendo a inadequação da via eleita e a regularidade da relação jurídica processual já formada. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Nesse cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela parte executada - ilegitimidade passiva - embora possa ser objeto de conhecimento pela via da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que, em tese, não exige dilação probatória, já está sendo objeto de discussão nos embargos à execução propostos pela própria executada, de autos n.o 0744427-32.2024.8.07.0001, apensos, tendo sido utilizados os mesmos argumentos aqui veiculados. Inclusive, o feito impugnatório já se encontra apto para julgamento, tendo havido inclusive seu registro para sentença. Assim, já havendo um feito impugnatório especificamente utilizado para se discutir tais temas, viabilizando a ampla produção das espécies probatórias necessárias à elucidação dos fatos e o regular exercício do contraditório por todos os sujeitos processuais envolvidos, não se justifica que a mesma questão seja objeto de análise pela via estreita da exceção de pré-executividade. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra debatida nos embargos à execução por ela mesma opostos, razão pela qual não merece conhecimento esta via processual. Pelo exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e determino o regular prosseguimento do feito executório em seus ulteriores termos. II. Regularmente intimada acerca da indisponibilidade decretada sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD (id. 215353526), a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. Assim, converto a indisponibilidade em penhora e determino sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 8.144,54 + R$ 716,86 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. III. Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor. Insiram-se restrições de transferência de penhora dos direitos, via RENAJUD. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta). Expeça-se ofício ao credor fiduciário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome conhecimento da presente decisão e preste informações nos autos sobre a situação contratual firmado com a executada JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES (CPF: 672.331.713-00), bem como saldo devedor relacionados ao veículo RENAULT/KWID OUTSID 2, ano 2022/2023, placas SGS1J42, chassi 93YRBB004PJ488418. Confiro à presente decisão força de ofício. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente diligenciar acerca da identificação do credor fiduciário e respectivo envio desta decisão, com força de ofício. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco B, 5o andar, Ala A, sala 503., Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900.. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0767553-66.2024.8.07.0016. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco) dias para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. IV. Com a juntada da resposta aos autos, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.”. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial movida em desfavor de JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES e de JULIANA MARIA MODESTO PEREIRA (ora agravante). Determinada a penhora de seus ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, a recorrente apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que não teria sido parte no contrato de prestação de serviços educacionais, que lhe serve de título executivo. Sobreveio a r. Decisão agravada. Na oportunidade, o MM. Juízo a quo consignou, resumidamente, que a exceção apresentada pela parte executada/agravante foi fundamenta em argumentos já levantados nos embargos à execução propostos pela própria executada, de autos n.o 0744427-32.2024.8.07.0001 (ilegitimidade passiva) e que: “(...) já havendo um feito impugnatório especificamente utilizado para se discutir tais temas, viabilizando a ampla produção das espécies probatórias necessárias à elucidação dos fatos e o regular exercício do contraditório por todos os sujeitos processuais envolvidos, não se justifica que a mesma questão seja objeto de análise pela via estreita da exceção de pré-executividade. (...)”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que o título extrajudicial que embasa a execução de origem é contrato de prestação de serviços o qual a recorrente não integra. Defende que “(...) é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente execução, pois não assinou o contrato, não contratou qualquer serviço educacional nem figurou como avalista. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e afastada a penhora deferida no feito de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 66466351. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da execução. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, conforme permissão insculpida no art. 297 do Código de Processo Civil. No entanto, da análise do feito de origem, afere-se o nítido interesse da parte recorrente em modificar decisão prolatada nos autos de n° 0744427-32.2024.8.07.0001 – a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado pela parte executada. No caso, recebidos os embargos à execução, sem deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante, incabível que se condicione o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de tal feito, porquanto equivaleria a concessão de efeito suspensivo por via transversa, violando a prerrogativa do relator de supostos recursos. Em outras palavras, a discordância com o conteúdo decisório lá consignado, deveria ser atacada na via recursal adequada. É este o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. VÍCIO SANADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. NOVA AVALIAÇÃO. REQUERIMENTO DA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 95 CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. EFEITO IMEDIATO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Improcedentes os embargos à execução, sem deferimento excepcional do efeito suspensivo nos recursos interpostos, incabível que se condicione o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de tal feito, porquanto equivaleria a concessão de efeito suspensivo por via transversa, violando a prerrogativa do relator de supostos recursos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1849726, 07062560920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, repisa-se que, conforme o MM. Juízo a quo explicitou na r. Decisão agravada: “(...) já havendo um feito impugnatório especificamente utilizado para se discutir tais temas, viabilizando a ampla produção das espécies probatórias necessárias à elucidação dos fatos e o regular exercício do contraditório por todos os sujeitos processuais envolvidos, não se justifica que a mesma questão seja objeto de análise pela via estreita da exceção de pré-executividade. (...)”. Tal posicionamento se encontra alinhado ao entendimento já se esposado por esta c. Turma Cível ao apreciar hipótese semelhante: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. (...) 2 - Os embargos à execução revelam amplitude de análise, ao contrário da exceção que somente é possível em raríssimas e excepcionais situações, razão pelo qual a análise e julgamento dos embargos abarca as questões postas na exceção. (...) 5 - Agravo interno conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1127018, 07037212020188070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista as circunstâncias particulares dos autos e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora